Tribunal: TJPA
Processo: 0003369-84.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003369-84.2013.8.14.0097

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: SOLANGE DE FATIMA NOVO, ENCANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau, afastando alegação de nulidade por ausência de fundamentação, ratificando a homologação de cálculo apresentada pela parte adversa e mantendo a distribuição dos honorários sucumbenciais conforme o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito da causa, o que é incabível na via integrativa.

A decisão embargada enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões suscitadas, inclusive quanto à inexistência de nulidade da sentença, à homologação do cálculo e à distribuição dos honorários sucumbenciais.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando
inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco da Amazônia S.A.
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0003369-84.2013.8.14.0097, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por
Solange de Fátima Novo
e
Encanto Indústria e Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda. – ME
, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 77.011,09 e acolhendo os cálculos apresentados pelas embargantes, em razão da não realização de perícia contábil por desídia do embargado
que deixou de recolher os honorários periciais.

Nas razões da apelação, o
apelante
Banco da Amazônia S.A.

alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustentou que os encargos previstos na cédula de crédito não poderiam ter sido reduzidos, bem como que não seria possível o acolhimento dos cálculos das embargantes.

A apelação foi conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença.

Nas razões
(Id. 26280862)
, sustenta o embargante que o acórdão padece de omissões por não ter se manifestado acerca da legalidade dos encargos previstos na cédula de crédito regularmente pactuada entre as partes, da alegação de julgamento extra ou ultra petita, decorrente da adoção de critérios de cálculo não requeridos pelos embargantes, da inaplicabilidade da prova pericial e da correta distribuição dos ônus
sucumbenciais, na
forma do artig
o 86
, parágrafo único, do CPC,
por entender que houve
sucumbência mínima da instituição financeira.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões (Id. 26367832), as embargadas sustentam, em síntese, que o embargante não demonstrou a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, afirmando que a matéria submetida à apreciação foi devidamente analisada pelo órgão colegiado, não estando o julgador obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamentos suficientes para embasar seu convencimento.

Aduzem que os embargos de declaração possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria meritória já apreciada, o que é incompatível com a finalidade do recurso prevista no art. 1.022 do CPC.

Ao final, requerem a rejeição dos embargos de declaração, com o não provimento do recurso.

Determinada a inclusão em pauta para julgamento no Plenário Virtual (Id.
32372078
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível (artigo 1.022, CPC) e tempestivo (artigo 1.023, CPC), portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

DO MÉRITO RECURSAL

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabíveis os embargos de declaração diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis somente nos casos especificamente previstos no artigo 1.022 do CPC, entretanto, o embargante visa reabrir a discussão sobre o mérito do recurso, buscando uma nova análise da
sua
tese
.

As alegações do embargante não merecem prosperar, uma vez
que a
decisão embargada indica de forma clara o acerto da decisão de
primeira grau
afastando a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como, ratifica as razões de decidir
da homologação do cálculo apresentado pela ora embargada, diante do não recolhimento dos honorários periciais pela embargante, não havendo que se falar em omissão.

No mesmo sentido, o inconformismo quanto a distribuição dos honorários sucumbenciais não se trata de omissão, considerando que fora apreciado na decisão embargada, sendo mantida a sucumbência em relação ao proveito econômico obtido.

Assim, o pleito da embargante de revolvimento de questões já decididas em sede de embargos de declaração
não encontra guarida, visto que
todas as teses suscitadas no presente recurso restaram analisadas.

Desta feita, observo que o
embargante não indica omissão, contradição, erro material ou obscuridade na decisão, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria, não sendo o caso de embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial, o que ocorreu na espécie. Desse modo, faz-se necessária a modificação do texto para aposentadoria por idade híbrida em vez de aposentadoria por idade rural.

2. Todavia, no mérito, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.587.757/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Assim, o mero dissenso quanto ao conteúdo da decisão, transborda os limites objetivos dos embargos de declaração.

Ante a inexistência de omissão ou contradição e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não se sustentam os argumentos do embargante.

Registro, para os fins dos recursos excepcionais, que se têm por discutidos e decididos os dispositivos susci
tados
(CPC, artigo
373,

II,
a
rt. 489, § 1º, artigo 86, parágrafo único,
CF,
a
rtigo 5º, incisos II, XXXV e LIV)
,
ressaltando que não se exige a expressa menção pelo Julgador, sendo suficiente que as questões tenham sido debatidas no bojo da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

REJEITO
os Embargos de Declaração, por manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, assim mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026